Tribunal: STF
Processo: HC 109721
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO DO PACIENTE E DOS CORRÉUS BENEFICIADOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.



    I – O STJ entendeu não ser o caso de se estenderem ao ora paciente os efeitos da decisão que revogou a prisão cautelar dos corréus do paciente, haja vista que a prisão desse último fundara-se em outro decreto, não apreciado por aquela Corte Superior.



    II – Não há, nesse decisum, qualquer ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que o Tribunal a quo limitou-se a verificar se estavam presentes os requisitos do art. 580 do CPP, tendo concluído pela ausência de similitude entre a situação do paciente e a dos corréus.



    III – Ainda que assim não fosse, a custódia do paciente baseia-se, agora, em novo título, haja vista a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, que lhe negou o direito de apelar em liberdade.



    IV – Esse novo título não foi apreciado pelo STJ, de modo que sua análise, por este Tribunal, representaria indevida supressão de instância.



    V – Ordem denegada.